Tribunal: STF
Processo: RE 1580753
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA SÓCIO-EDUCATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. DIFERENCIAÇÃO EM FUNÇÃO DO GÊNERO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO QUE PERMITA A CRIAÇÃO DE QUALQUER RESTRIÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATAS DO SEXO FEMININO EM CONCURSOS DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.